Tribunal: TJDFT
Processo: 0711497-16.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação indenizatória por danos morais c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVAÇÃO DO NOME DE CONSUMIDOR JUNTO A ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. relação negocial. oferta de crédito cartão de crédito. envio. CDC. INCIDÊNCIA. VALIDADE DA DÍVIDA. EXISTÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. NULIDADE DE ALGIBEIRA. EXISTÊNCIAS. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ART. 6o, VIII, DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 532 STJ. NÃO INCIDÊNCIA. ART. 39, III E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. CRÉDITO OFERTADO SEM SOLICITAÇÃO. UTILIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO. “AMOSTRA GRÁTIS”. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DESINCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ART. 373, I, DO CPC. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART.85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO.

1. Quando a relação negocial tiver por objeto o fornecimento de crédito, na modalidade de cartão de crédito, incide a esta relação jurídica o regramento inserto no CDC, em razão das partes processuais qualificarem-se como consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o, ambos deste Código. Nos termos do art. 14, § 3o, I e II, do CDC, o fornecedor não responde pelo dever de indenizar, ante a verificação da sua responsabilidade civil objetiva, somente, quando provar “que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste” e “a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

2. Quando o consumidor receber cartão de crédito, sem ter solicitado, mas utilizar o crédito fornecido, não poderá socorrer-se do entendimento jurisprudencial sumulado pelo STJ (n. 532) ou alegar que se tratou de “amostra grátis”, nos termos do art. 39, III e parágrafo único, do CDC, ante o aperfeiçoamento de comportamento contraditório - venire contra factum proprium, além da utilização de verdadeira nulidade de algibeira.

3. Constata-se que o consumidor, ora Apelante, recebeu o cartão de crédito em idos de 2012, além do fato de que desde aquele ano até o mês de março de 2016, utilizou e pagou, regularmente, pelo crédito ofertado. 3.1. Verifica-se a validade de dívida posterior a este mês, em razão do fato do Apelante, apesar ter recebido o cartão de crédito, possivelmente, sem ter solicitado, em razão da inexistência de impugnação do Apelado quanto a este fato, nos termos do art. 212, IV, do Código Civil, manifestar vontade de aderir ao respectivo contrato, ao desbloquear este cartão, utilizá-lo e pagar, regularmente, as faturas relativas a idos de 2012 a março de 2016. 3.2. Ademais, o Apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, notadamente, em sua réplica, de comprovar que não realizou as despesas, tampouco não desbloqueou o cartão de crédito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão à ofensa aos direitos da personalidade, tendo também finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor. 4.1. Na hipótese, evidencia-se que a conduta do Apelado advém de exercício regular de direito, pela cobrança de dívida existente e comprovada, para a qual o Apelante, concorreu com a utilização e não pagamento do crédito que lhe foi ofertado, o qual reputa, sem o menor desembaraço, como “amostra grátis”. 4.2. Não sendo o caso de dano moral presumido, deve a parte comprovar o abalo sofrido, o quê não se observa no presente caso, ante o aperfeiçoamento de verdade nulidade de algibeira. 4.3. Inexistência de ofensa de ordem moral.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, do CPC.